Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701279-26.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA PINHEIRO SANTOS APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste- se a apelante MARCIA PINHEIRO SANTOS acerca da alegação de inovação recursal arguida nas contrarrazões de apelação de BANCO J. SAFRA S.A - ID 33720217, p. 6 e seguintes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora